Tribunal: TJDFT
Processo: 0730184-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0730184-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE PIRES BERNARDES IMPETRANTE: MARCELO HENRIQUE FRAZAO VIANA AUTORIDADE: DELEGADO DA 19a DELEGACIA DE POLICIA DO DF Diz o impetrante que o paciente foi surpreendido com informação de que seu veículo está envolvido em crime de homicídio na região do Por do Sol, Ceilândia Sul - DF. Investigação em curso objetiva esclarecer a autoria do crime. Pede seja conferido salvo-conduto para suspender provável pedido de prisão pela autoridade policial e se apresentar, espontaneamente, na delegacia de polícia e colaborar com a investigação, sem que seja preso ou detido pelo crime de que não participou. Segundo fragmentos da ocorrência policial n. 3.914/2021, a vítima, no dia anterior ao homicídio, envolveu-se em briga de trânsito. E o paciente, que conduzia o veículo VW/Fox, envolveu-se em acidente com condutor de uma motocicleta Honda CG Titan. A vítima, ao defender o condutor da motocicleta, intimidou o paciente e outras pessoas que estavam no veículo desse, ao simular estar armado. No dia seguinte, foi alvejada próximo ao local do acidente (IDs 29153524/21). Alega-se constrangimento ilegal, com possibilidade de ser decretada prisão cautelar. Ocorre que o paciente não teve decretada prisão cautelar. Segundo afirma o impetrante, sequer houve representação pela prisão - temporária ou preventiva. O impetrante não juntou cópia da decisão que negou o salvo-conduto. Pela narrativa dos fatos na inicial, sequer que foi proferida. Ao que tudo indica, o inquérito ainda não foi remetido ao juiz de primeira instância. Se a coação alegada é de autoridade policial, a competência para examinar o habeas corpus é do juiz criminal, e não do Tribunal. Compete às Turmas Criminais processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de primeiro grau (TITJDF, art. 27, III). Não admito a impetração. Intime-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. Desembargador JAIR SOARES